Tribunal: STF
Processo: HC 224610
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por André Luís Melquíades Sousa e outro em favor de René Ribeiro Viana contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 797.808/MA.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 9.6.2022, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal.



    Declaram que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 2)



    Afirmam que a decisão de prisão preventiva não atenderia às provisões do art. 312 do CPP, pois as condições pessoais favoráveis do paciente tornariam a prisão medida desproporcional. (p. 6)



    Sustentam que não teria sido caracterizado o periculum libertatis do paciente ou a insuficiência das cautelares diversas da prisão. (p. 7)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347, rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 129.907 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287, rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.



    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Transcrevo a fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva:



    “Outrossim, não vislumbro que o histórico pessoal e social do investigado (ter ocupação lícita e endereço certo), alegado pela defesa, seja capaz, de per si, de impedir a manutenção do decreto prisional, haja vista a gravidade dos fatos que estão sendo imputados – delito de roubo qualificado, em concurso de agentes.



    Assim, a presença de condições pessoais/sociais favoráveis não é impeditivo para a segregação cautelar quando presentes todos os requisitos que a autorizam, de modo concreto”. (eDOC 12, p. 4)



    Acrescento, pelo não afastamento da Súmula 691, trechos da decisão do STJ:



    “À primeira vista, o acórdão impugnado não se revela teratológico, na medida em que aponta "a gravidade do crime imputado, a saber, roubo de carga de veículo praticado em concurso de pessoas", "mediante violência e grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima". 



    Ademais, quanto ao excesso de prazo, o Tribunal informou que a denúncia foi oferecida em 16/11/22 e "que o histórico sequencial dos atos instrutórios tramitaram de forma regular, seguindo ritmo adequado diante de suas peculiaridades, merecendo destaque que o feito envolve 5 (cinco) réus, os quais formularam 4 (quatro) pedidos de revogação cautelar (ID’s 69740203, 69766722,74209847 e autos nº 0801260-56.2022.8.10.0066), além da natureza do delito que demandou a realização de diligências extras, de forma a consubstanciar a denúncia ofertada.” (eDOC 14)



    A jurisprudência desta Corte é pacífica em admitir a prisão preventiva de acusados a despeito de suas condições pessoais favoráveis, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal na decisão. Precedentes: HC 191.532 AgR, rel. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 19.4.2021; e HC 161.960 AgR, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 16.4.2019, assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 4. Paciente que responde pela prática, em tese, dos crimes de ameaça e homicídio (por duas vezes – artigos 147, caput, e 121, § 2º, incisos I e IV, todos do Código Penal), cometidos contra pai e filho. Fundamentos idôneos. 5. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. 6. Apresentação de novos argumentos como perícia em imagens de circuito de segurança, não apreciados pelas instâncias anteriores. Indevida supressão. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF) .



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente